Tribunal: TJES
Processo: 5001437-24.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001437-24.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: LUZIA REPKE BELING
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

16.03.2022 a 23.03.2022

Recurso inominado nº
5001437-24.2021.8.08.0012

Recorrente:
BANCO FICSA S/A

Recorrido:
LUZIA REPKE BELING

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Ademar João Bermond

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO FICSA S/A contra a sentença de ID nº
1766087
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1766099
. Contrarrazões não apresentadas, como certificado no ID nº
1796540
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Seguem os elementos de convicção deste juiz, dispensados o relatório e o esgotamento dos argumentos deduzidos pelas partes, na forma que determina o art.38 da Lei n.º 9.099/95 (LJE). O referido dispositivo preconiza “que a sentença mencionará os elementos de convicção do juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório”
.

Trata-se de ação de conhecimento através da qual a requerente objetiva indenização por danos morais e um provimento jurisdicional para cancelar o contrato de empréstimo que não o reconhece, sustentando, em síntese, é uma pessoa idosa, beneficiária do INSS, e ao observar o extrato de pagamento do INSS constatou um empréstimo imputado pelo banco, consignado no seu benefício previdenciário. Não reconhece o empréstimo. Entrou em contato com a instituição financeira para devolver os valores. Contudo não logrou êxito.

Não se sustenta a prefacial suscitada pelo requerido. Não há falar em complexidade da causa, visto que, dado aos fatos apresentados pela requerente como constitutivo, em tese, do direito pleiteado, prescinde de um juízo técnico nos moldes do CPC. A demanda pode ser investigada, com segurança jurídica, com os elementos probatórios colacionados aos autos.

No mérito, razão assiste a autora.

É relevante registrar que os instrumentos de contrato de empréstimos consignados são digitalizados, e os mesmos fica sob a guarda da instituição financeira ou mesmo dos correspondentes bancários. A experiência informa essa realidade. Em algum tempo o demandante firmou contrato e o instrumento é digitalizado com seus documentos e utilizados para novos contratos, e invariavelmente são contratos não firmados pelo demandante. É o caso. Os documentos e os instrumentos de contratos, no caso ora investigados, são produtos de fraude, ou seja, a assinatura da requerente confere, em certa medida, com a assinatura dos seus documentos colacionados pelo requerido.

Conforme já registrado, a maioria destes contratos de empréstimo consignado, são firmados em correspondentes bancários, os quais recebem comissão por cada contrato firmado, por tal razão, essas fraudes vem grassando. A toda evidência, a responsabilidade é da instituição financeira que não fiscaliza estes procedimentos fraudulentos praticados em face dos consumidores, que revela uma conduta omissiva e gravíssima, porque tangencia benefício previdenciário que revela o mínimo existencial. Faço tal afirmativa com muita convicção, porque durante longos anos judicando em juizados especiais, esse tipo de ação se tornou frequente, revelando as mesmas práticas.

Nesta senda, ao contrário do que afirma o requerido, milita em favor do requerente a inversão do ônus da prova. Compete ao demandado provar de forma inequívoca que o requerente contratou o empréstimo.

Outro fator que comprova fraude é que a requerente sequer sacou os valores. Estão à disposição da instituição financeira, ou seja, pretende devolver os valores conforme informou a este juiz na audiência una.

Tenho que esta questão é grave, porquanto afeta a dignidade do consumidor, mais precisamente do cidadão, porque neste caso a requerente sequer pode ser denominada de consumidora e sim de uma vítima de fraude. Não solicitou nenhum produto ou serviço da instituição financeira.

Outro fator relevante, reside no fato que a requerente tentou devolver o valor a instituição financeira sem êxito.

Assim guarda procedência o pedido de indenização por danos morais.

A indenização por danos morais, hoje, é uma realidade que ninguém mais discute, seja no campo doutrinário, ou mesmo no campo da jurisprudência dos nossos tribunais, pois positivada na Carta da República nos incisos V e X do art. 5º, bem como na Lei infraconstitucional, art. 186 do Código Civil. A sua quantificação reside na discricionariedade do Juiz, conforme entendimento do STJ, devendo o magistrado levar em consideração as circunstâncias objetivas da conduta do ofensor.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, condeno, a requerida ao pagamento de R$6.000,00 a título de indenização por danos morais atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais, a partir desta data, bem como cancelo os contratos imputados à requerente. Quanto ao valor depositado na conta da requerente, determino que o banco promova meios para que a mesma proceda à restituição, caso ainda não tenha ocorrido

Sem custas e honorários. P. R. I

O recorrente alega, em apertada síntese, a necessidade de perícia técnica, para solução do caso, com consequente incompetência dos Juizados Especiais para análise do mérito. Ainda, aponta para a regularidade da contratação, não havendo que se falar em declaração de inexigibilidade e suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo. Afirma, ainda, a inexistência de danos morais. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida,
rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da imprescindibilidade da prova técnica.
Ressalta-se que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente, conforme dispõe o artigo 5º da Lei 9.099/95. Ocorre que, no presente caso, não se vislumbra a necessidade de perícia para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa. Ademais, o artigo 464, §1º, inciso II do CPC prevê que o juiz indeferirá a prova pericial quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão ao recorrente.
Explico
.

Pontuo desde logo, que a relação jurídica objeto da presente demanda é de natureza consumerista, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aplicam-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de empréstimo consignado supostamente contratado com o recorrente. Entretanto, a parte autora alega desconhecer o mencionado contrato.

Por tais motivos, pleiteou a declaração de inexistência do débito, com a consequente suspensão dos descontos, a restituição da quantia descontada indevidamente de seu benefício previdenciário e o pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente, é importante pontuar que os elementos constantes nos autos demonstram que a instituição financeira celebrou um contrato de empréstimo e cartão de crédito consignado sem a solicitação ou autorização da recorrida, realizando o depósito de quantia em sua conta bancária e descontos em seu benefício previdenciário de maneira indevida.

Não merece prosperar a alegação de regularidade da contratação. Isto porque a recorrida afirma não ter celebrado qualquer contrato de empréstimo com o recorrente e, observando os documentos acostados aos autos, é possível observar uma grande discrepância entre as assinaturas do contrato e do documento de identidade da recorrida. Vejamos:

Assinatura do contrato apresentado (ID nº
1796461
):

Assinatura da carteira de identidade (ID nº
1796442
):

Posto isso, é importante mencionar que constitui um direito básico do consumidor a proteção contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, conforme dispõe o artigo 6º, inciso IV do CDC.

O mencionado diploma normativo, em seu artigo 39, inciso III, considera abusiva a prática de
“enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço”
, o que é vedado ao fornecedor.

Pelo exposto, resta claro e evidente que a conduta do recorrente vai de encontro com as disposições e garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), em flagrante violação à boa-fé, transparência, lealdade, probidade, equidade e ao dever de informação.

Ressalta-se que essa prática tem se tornado comum no Brasil, já foi alvo de diversas matérias jornalísticas, e o aumento no número de reclamações relacionadas ao consignado tem chamado a atenção das autoridades para se empenharem no combate às fraudes e abusos contra o consumidor nas operações desse tipo de crédito.

Além disso, é certo que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Da análise dos autos, restou claro que o recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que a recorrida conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte do recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$6.000,00 (seis mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões recursais.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando o recorrente ao pagamento de custas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões recursais.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.